Tribunal: TJES
Processo: 5001512-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001512-94.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABRICIO PEREIRA SARAIVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO
DA DEFESA
.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE.
NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A respeito da concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em recente mudança de entendimento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a se posicionar no sentido de que apenas na hipótese de crime impeditivo praticado em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da pena referente ao delito impeditivo. Assim, conclui-se que, em se tratando de crimes cometidos em contextos diferentes, isto é, fora das hipóteses de concurso material ou formal, não se exige o cumprimento integral da pena pelo crime impeditivo para fins de concessão de indulto. Desse modo, em que pese o reeducando não tenha cumprido integralmente a pena relativa aos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, tem-se que não se tratam de crimes praticados em concurso (material ou formal) com o crime de furto, não sendo esse, portanto, fundamento apto a negar a concessão do indulto. 2. Diante d
o entendimento consolidado de que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, é inviável o acolhimento do pedido da concessão do benefício da assistência judiciária, sob pena de supressão de instância, devendo o pleito ser direcionado ao Juízo
a quo
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto
por
Fabrício Pereira Saraiva
, em
face da decisão proferida nos Autos de Execução nº 0011804-36.2014.8.08.0014 (evento
1
73
.1
), prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal d
a

Comarca de Colatina
, que
indeferiu a concessão do indulto ao agravante,
com base no Decreto nº 11.302/2022,
em relação à Ação Penal nº 0002461-84.2012.8.08.0014.

Irresignado,
o agravante interpôs o presente recurso
(
evento
18
1
.2
)
,
pugnando

pel
a
reforma da decisão agravada para determinar a extinção da punibilidade pelo indulto, nos termos do artigo 5º,
caput
, do Decreto nº 11.302/2022, com a consequente retificação do atestado de pena.
A defesa postula, ainda,
a
concessão, em favor do recorrente,
d
a isenção do pagamento das custas processuais, nos termos da Lei nº 1.060/50, e
do artigo
98, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dito isso, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.302/2022 fez constar os requisitos para a concessão do indulto, nos seus artigos 5º, 7º, 11 e 12. Vejamos:

Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

A respeito do tema, em recente mudança de entendimento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a se posicionar no sentido de que
apenas na hipótese de crime impeditivo praticado em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da pena referente ao delito impeditivo
.

Desse modo
, conclui-se que,
em se tratando de crimes cometidos em contextos diferentes, isto é, fora das hipóteses de concurso material ou formal, não se exige o cumprimento integral da pena pelo crime impeditivo para fins de concessão de indulto
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE INDULTO. REPRIMENDA REFERENTE A CRIME IMPEDITIVO. RECEENTE COMPREENSÃO DA TERCEIRA SEÇÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDENAÇÕES DO APENADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Em recente precedente, referente a julgamento ocorrido em 8 de novembro de 2023, a Terceira Seção desta Corte Superior assentou a compreensão de que, "[p]ara fins do referido Decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
"
(AGRG no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 14/11/2023.) 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 875.774; Proc. 2023/0446788-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 20/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EXECUTADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO. CRIME IMPEDITIVO. AÇÕES PENAIS DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. [...]
2.

A Terceira Seção, em julgamento ocorrido aos 8/11/23, posicionou-se no sentido de que "apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos"
. (AGRG no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023.) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 861.020; Proc. 2023/0372528-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/03/2024).

Assim, diante do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação a ser conferida ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, em prestígio à uniformização da jurisprudência,
passo a adotar o mesmo entendimento
.

Partindo dessa premissa,
in casu
, verifica-se que o reeducando foi condenado na Ação Penal tombada sob o nº 0002461-84.2012.8.08.0014, pelo crime previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal, e na Ação Penal nº 0006137-06.2013.8.08.0014, pelos crimes previstos nos artigos 33,
caput,
e 35, da Lei nº 11.343/06.

Logo, adotando o novo entendimento da Corte Superior, em que pese o reeducando não tenha cumprido integralmente a pena relativa aos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, tem-se que não se tratam de crimes praticados em concurso (material ou formal) com o crime de furto, de modo que não é possível negar a concessão do indulto quanto ao fato imputado na Ação Penal nº 0009992-17.2018.8.08.0014.

Por fim, quanto ao pedido defensivo de concessão do
benefício da assistência judiciária, com amparo no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e no artigo 98, do Código de Processo Civil, saliento que esta Corte tem o entendimento consolidado de que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, razão pela qual é inviável o acolhimento do pedido, sob pena de supressão de instância, devendo tal pleito ser dirigido ao Juízo
a quo.

Nesse mesmo sentido, destaco a jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PLEITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE D EAPRECIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Os pleitos de isenção do pagamento da pena de multa e da gratuidade da justiça gratuita devem ser formulados junto ao Juízo da Execução, uma vez que apenas nesta fase se torna possível a exigência do pagamento e, cabendo àquele Juízo analisar a alegada miserabilidade jurídica do condenado, a fim de se conceder ou não a isenção, não sendo possível a apreciação do pleito por Este Tribunal, sob pena de supressão de instância
.” (TJMG; Ag-ExcPen 1909542-94.2022.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 14/12/2022; DJEMG 14/12/2022).

“
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. 2)
O pedido de assistência judiciária deve ser analisado pelo juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea f, da Lei nº 7.210/84. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJGO; AgExPen 5594058-55.2022.8.09.0000; Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Subst. Altamiro Garcia Filho; Julg. 07/12/2022; DJEGO 12/12/2022; Pág. 1239).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para conceder o indulto ao apenado Fabrício Pereira Saraiva, com base no Decreto nº 11.302/2022, em relação à Ação Penal nº 0002461-84.2012.8.08.0014 (crime de furto).

Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao Magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, a fim de que retifique o cálculo de pena do reeducando Fabrício Pereira Saraiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)